Tribunal: TJPA
Processo: 0014075-36.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítimas), levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha, cuja palavra da vítima tem peso relevante.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0014075-36.2014.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: JOSÉ MARIA DESLAM DO NASCIMENTO FARIAS
ADVOGADO: DR. PEDRO ERNESTO PARANATINGA LAVOR (Adv.)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítimas), levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha, cuja palavra da vítima tem peso relevante.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ MARIA DESLAM DO NASCIMENTO FARIAS
contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, substituída por prisão domiciliar, por ausência de casa de albergado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 14.12.2014, o acusado passou a manhã proferindo injúrias e ameaças contra a vítima Maria Celina Rodrigues da Silva, sua companheira, até que em determinado momento a vítima disse a ele que era melhor eles se separarem, o que gerou mais ameaças pelo acusado que afirmou que se eles se separassem ela iria para ¿os sete palmos, pois iria lhe matar¿. No início da noite do mesmo dia, iniciou-se uma discussão após a vítima dizer que ia embora, e o denunciado jogou-a no chão, muniu-se de uma faca e tentou golpear a vítima, e ela tentando se defender foi atingida. A filha da vítima, vendo sua mãe sendo agredida, tentou defendê-la mas foi jogada ao chão pelo acusado. Ela também tentou chamar a polícia, mas o acusado tentou tomar o telefone, que caiu no chão. As ameaças continuaram e o acusado acabou ferindo a mão da filha da vítima, quando ela tentou defender novamente sua mãe. As duas vítimas conseguiram fugir do acusado e se esconderam na casa da irmã da vítima. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, e 147 do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 83/87, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 95/98).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 99/103).

Às fls. 109/111, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo dos crimes de lesões corporais e ameaça por insuficiência de provas.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado pelas testemunhas, ele agrediu fisicamente sua companheira com uma faca durante briga do casal, assim como a filha da vítima.

O Réu alega que houve apenas violência verbal, que não causou nenhuma lesão física nas vítimas, e que havia bebido na quele dia (mídia).

As vítimas narraram no inquérito policial que foram agredidas pelo Réu com empurrões e golpes de faca, porque ele não aceitou o pedido de separação; o endereço atual da vítima não foi localizado, e o Ministério Público desistiu de sua oitiva.

As testemunhas de acusação, ANTÔNIO FRAGOSO DOS SANTOS e ELIANA MARIA SEIXAS DOS SANTOS, vizinhos da vítima, confirmaram em Juízo os fatos narrados pelas vítimas, no sentido de terem ouvido a discussão entre o casal, a vítima pedindo socorro, e o Réu correndo atrás das vítimas com uma faca na mão - Eliana (mídia).

A teoria levantada pela defesa de que inexiste provas suficientes para a condenação do Réu não se sustenta, posto que a palavra da vítima possui relevo especial em crimes dessa natureza, justamente pela clandestinidade em que são cometidos, e no caso, configurando-se como sólido e harmônico deve prevalecer sobre a palavra do Réu. Nesse sentido:
¿(...) como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).¿
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 12/05/2020).

Além disso, como já apontado, o depoimento das testemunhas de acusação corroboram a versão da vítima, companheira do Réu, depoimentos esses sedimentados pelo exame de corpo de delito que confirmou as lesões provocadas pelo acusado (fls. 44/45-IP).

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados pela prova testemunhal e o Réu estava agressivo e alterado no momento do crime, acabando por lesionar as vítimas, fato testemunhado pela vizinhança.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator